Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu providencie para o autor, imediatamente, o procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal (bilateral).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 49691036). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 50219997).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 62 anos de idade, é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, miocardiopatia dilatada isquêmica em uso de marcapasso e possui diagnóstico de hérnia inguinal bilateral, conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para a consulta foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 21/10/2021, sob a classificação de risco verde – não urgente, sendo reinserida no sistema de regulação no dia 02/09/2022, também sob a classificação de risco verde – não urgente. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que o relatório médico acostado aos autos indica a necessidade do recorrente de realizar o procedimento pleiteado desde 2019. Alegou que já havia realizado o exame de risco cirúrgico em outubro de 2019, contudo, em razão da pandemia, não foi possível realizar a cirurgia. Portanto, aguarda a realização do procedimento há 1365 dias. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço médico de que precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal (bilateral) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 21/10/2021 (ID 49691020 - pg. 6), com classificação de risco verde – não urgente, tendo sido reinserida no dia 02/09/2022 (ID 49691022 - pg. 1). O relatório médico de ID 49691020 - pg. 4 atestou que a demora no início do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.
7. No Ofício no 598/2023 de ID 49691022, datado de 11/04/2023, constou informação que há 635 solicitações pendentes, sendo 15 delas com classificação de risco vermelho (prioridade 0); 174 com classificação amarelo (prioridade 1); 356 com classificação verde (prioridade 2); e 86 com classificação azul (prioridade 3). Constou, ainda, que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 09/2021.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Entretanto, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No entanto, é imprescindível a delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, para que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que se trata de um idoso, com comorbidades e que aguarda desde 2019 para a realização do procedimento cirúrgico, conforme se verifica dos documentos de IDs 49691020 - pg. 3 e 5. Portanto, o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Seguindo a previsão de inserção de pessoas com prioridade verde, que aguardam desde 2019 (caso do autor, embora tenha sido reinserido no sistema com data posterior), cabível a fixação do prazo de 90 (noventa) dias para atendimento.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal (bilateral), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.